Tribunal: TJMT
Processo: 0002823-75.2018.8.11.0052
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002823-75.2018.8.11.0052
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.531.118-74 (SUSCITANTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), CHRISTIANE QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.410.438-28 (SUSCITANTE), IPIO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 214.077.898-72 (SUSCITADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 927.881.228-53 (SUSCITADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 699.111.341-72 (SUSCITADO), LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 076.063.181-66 (SUSCITADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO - CPF: 222.045.158-50 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.531.118-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANE QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.410.438-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), IPIO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 214.077.898-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (SUSCITADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 927.881.228-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 699.111.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 076.063.181-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO - CPF: 222.045.158-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DIANA BORACINI BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE. UNÂNIME E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONFLITO ENTRE A 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES-MT
E VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO-MT
– AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – REMESSA REALIZADA EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA PARTE POSTERIORMENTE INTERDITADA – IMPOSSIBILIDADE – DISCUSSÃO QUE NÃO ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADA AOS ASPECTOS DA INTERDIÇÃO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. Embora o STJ entenda que, “
nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela.
(CC 109.840/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 16/02/2011), o raciocínio adotado no precedente jurisprudencial não pode ser aplicado para alterar a competência de todas as ações que envolvam interesses do interditando, como no caso em que a situação é distinta, a discussão não está diretamente relacionada aos aspectos da interdição, e não há nenhuma excepcionalidade que justifique o declínio de competência relativa já estabilizada, porque tal medida violaria o princípio da
pertetuatio jurisdictionis,
que visa, justamente, evitar alteração do lugar do processo sempre que ocorrer modificações supervenientes do estado de fato ou de direito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT em face do MMo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, relativamente à ação
de “
Exigir Contas
” (Proc. no 0002823-75.2018.8.11.0052 - Cód. 54661), ajuizada por WILLIAN QUEIROZ FERRONATO E CHRISTIANE QUEIROZ FERRONATO contra IPIO BATISTA DE QUEIROZ
e demais herdeiros de Diana Boracini Batista.

O
MMo. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Rio Branco/MT
, a quem originariamente distribuída a ação, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da Comarca de Cáceres/MT após Ipio Batista de Queiroz ter sido interditado, e mudado para a cidade de Cáceres/MT, pois, segundo o juiz suscitado, o Juízo competente para processar a interdição também deve processar e julgar as pretensões de interesse do interditando (cf. Id. n. 88434041 - pág. 96).

O MMo. Juiz suscitante (Cáceres), por sua vez, sustenta que a interdição e a mudança de cidade do requerido, durante o processamento da ação, não alteram a competência para processamento/julgamento do feito, ou seja, não justificam a remessa da causa para o foro do novo domicílio da parte, pois a competência territorial é relativa e não comporta alteração de ofício, sob pena de violação ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(cf. Id. n. 88434044).

A decisão proferida em 07.07.2021 determinou o processamento do conflito e designou o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, a quem originariamente distribuída a ação, para que este, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da ação de “
Exigir Contas”
(Proc. no 0002823-75.2018.8.11.0052)

– cf. Id. no 93464493.

O Juízo suscitado prestou as informações requisitadas, dizendo que o processo versa sobre a administração dos bens pelo interditando, enquanto inventariante, no período em que, aparentemente, encontrava-se incapaz, daí porque, como houve declínio da competência da ação de interdição referente ao requerido Ipio Batista Queiroz para o Juízo da Comarca de Cáceres, seu atual domicílio, o Juízo competente para processar a interdição também deve processar e julgar as pretensões que se afigure mais condizente com os interesses do interditando, até mesmo para que não sejam proferidas decisões conflitantes (cf. Id. no 94979955).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça emitiu parecer opinando pela procedência do conflito (cf. Id. no 98005454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos de origem, que, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, tramitavam 3 ações envolvendo os interesses de Ípio Batista de Queiroz, quais sejam, a ação de “
Exigir Contas”
(Proc. n. 2823-75.2018.811.0052), ajuizada por Willian Queiroz Ferronato e Christiane Queiroz Ferronato contra Ípio Batista de Queiroz, Alcir Batista de Queiroz, Luis Eduardo Hugueney Queiroz, Luis Guilherme Hugueney Queiroz e Alcir Batista de Queiroz Filho; a ação de “
Sonegados”
(Proc. n.
n. 3394- 46.2018.811.0052), Ailton Batista Queiroz em face Ipío Batista de Queiroz, Alcir Batista de Queiroz, Luis Eduardo Hugueney Queiroz, Luis Guilherme Gugueney Queiroz, Ana Raphaella Hugueney Queiroz e Alcir Batista de Queiroz Filho; e a ação de “
Interdição
” (Proc. n.

1003165- 13.2018.811.0006), ajuizada por Ailton Batista de Queiroz em favor de Ípio Batista de Queiroz.

Após Ipio Batista de Queiroz ter sido interditado, e mudado para a cidade de Cáceres/MT, o MMo. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Rio Branco/MT declinou da competência para processar os 3 processos, dizendo que, nesse tipo de caso, em especial, flexibiliza-se a competência para garantir maior proteção aos interesses do inapto, além de privilegiar a celeridade processual, tendo em vista a proximidade da parte interditada com o Juízo competente. O magistrado usou como fundamento o entendimento jurisprudencial do STJ, de que, “
nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela. Precedentes
(CC 109.840/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 16/02/2011).

O art. 43 do CPC preceitua que, “
determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.

O raciocínio adotado no precedente jurisprudencial, permissa vênia, não pode ser aplicado para alterar a competência de
todas
as ações que envolvam interesses do interditando, como no presente caso, em que a situação é distinta, a discussão não está diretamente relacionada aos aspectos da interdição de Ipio Batista de Queiroz e não há nenhuma excepcionalidade que justifique o declínio de competência relativa já estabilizada, porque tal medida, consoante afirma o douto juiz suscitante, violaria o princípio da
pertetuatio jurisdictionis
, que visa, justamente, evitar alteração do lugar do processo sempre que ocorrer modificações supervenientes do estado de fato ou de direito.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o presente conflito negativo, para definir a competência do Juízo suscitado, da Vara Única da Comarca de Rio Branco, a quem originariamente distribuída a ação, para processar e julgar a ação de
“Exigir Contas”
(Proc. no 0002823-75.2018.8.11.0052).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022